Tribunal: TJDFT
Processo: 0011074-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MODULAÇÂO DE CLÀUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A mera modulação da cláusula penal, ainda que beneficie o embargante, não implica em sucumbência da embargada, posto que continua vencedora quanto ao pedido de inversão da cláusula penal.
3. Não há razão para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, visto que não houve interposição de recurso pelo autor/embargado, devendo ser mantida conforme definida na sentença.
4. Havendo o juízo de 1a instância fixado os honorários advocatícios no patamar máximo (art. 85, §2o, do CPC), incabível a majoração a título de sucumbência recursal.
5. Aplica-se ao caso o entendimento da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar em caráter protelatório do recurso.
6. Embargos de declaração rejeitados.